Tribunal: TJBA
Processo: 8023840-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023840-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. QUESTIONAMENTO SOBRE A APTIDÃO DO MÉDICO NOMEADO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME EM RAZÃO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM OFTALMOLOGIA.

1. Ressalvar a análise de questionamentos relacionado à aptidão técnica do perito para eventual julgamento do recurso de apelação coloca em xeque a duração razoável e a própria efetividade do processo, na medida em que poderia ensejar a invalidação de toda a atividade instrutória com a necessária repetição de todos os atos, razão pela qual admito o recurso à luz do tema repetitivo 988 do STJ.

2. Qualquer médico, que é o profissional que se especializa no corpo humano, tem aptidão técnica para atuar como perito nas causas que versam sobre indenização pelo seguro DPVAT, tanto que a Lei Federal nº 12.842/2013 ao dispor no seu art. 4º, XII que é atividade privativa do médico a “realização de perícia médica e exames médico-legais(...)”, não restringe esta atuação a alguma das diversas especialidades desta profissão.

3. Nada obstante, a consulta ao site do CREMEB pelo número de registro do profissional nomeado revela que além do Registro de Qualificação de Especialidade na área de oftalmologia (RQE nº 12838), o profissional tem também especialidade formal em medicina legal e pericias médicas (RQE 15904). Ou seja, tendo o profissional registro formal perante o órgão de sua classe de que além de sua formação de médico tem especialidade para a elaboração de perícias médicas, fica sacramentada qualquer discussão sobre a sua aptidão para realizar o exame.

4. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023840-82.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
WASHINGTON DOS SANTOS
e como apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.